Tribunal: STF
Processo: MS 39477
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cristiane Aparecida dos Santos em face do Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas.



    Em despacho de 13/11/23 (DJe de 16/11/23), realcei que a petição inicial do presente mandado de segurança estava incompleta, concedendo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para que corrigisse o defeito da inicial e, também, informasse sobre a existência de eventual processo administrativo por si instaurado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça questionando o certame objeto do presente writ, sob pena de extinção (art. 32, parágrafo único, do CPC).



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho daquele despacho:



    “Cristiane Aparecida dos Santos alega que há ilegalidade na não inclusão do seu nome na lista de candidatos habilitados para a ‘provas escritas e práticas designadas para os próximos dias 21 e 22 de outubro’, uma vez que foi provido seu ‘recurso administrativo (Protocolo 247023 e Protocolo 247026) [...] para concorrer as vagas para cota de negro/parda’ (sic) e obteve ‘nota 54’ na prova objetiva - superior à nota de outros candidatos habilitados.



    Aduz, ainda, que há violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, porquanto a lista de habilitados para a etapa de ‘provas escritas e práticas’ foi publicada sem oportunizar aos candidatos a apresentação de recurso administrativo previsto no ‘item 10 do Edital (Direito de Recurso)’; bem como diante da omissão da autoridade impetrada em responder ‘e-mail [enviado] para a VUNESP solicitando a retificação da lista de aprovados para cota de negro/pardo [protocolo número #249574]’.



    A impetrante sustenta que



    ‘[d]iante da inequívoca ilegalidade do ato administrativo, deveria a própria Administração Pública rever seus próprios atos (Súmula 473 do STF) [...].



    Todavia, diante de sua inércia, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, cabe ao Judiciário a revisão do ato quando eivado de ilegalidade e abuso de poder.’



    Cristiane Aparecida dos Santos alega, também, que, ‘a Banca Examinadora ré não estabeleceu um cronograma de realização dos atos do certame [...], deixando aos candidatos, sobretudo os não residentes no Estado de Alagoas, um sentimento de incerteza e falta de organização na realização do concurso’.



    Argumenta que ‘a Lei dos Concursos Públicos de Alagoas prevê expressamente o interregno mínimo de 60 dias entre a divulgação do edital de aprovados e a avaliação, conforme Portaria da Secretaria Especial de Desburocratização, gestão e Governo Digital do Ministério da Economia nº 6.637, de 25 de julho de 2022’.



    Defende que há ‘inobservância do prazo mínimo para a realização da prova dissertativa (segunda fase do concurso) nos termos da Lei dos Concursos do Estado de Alagoas’, uma vez que a lista de aprovados na primeira fase do certame foi divulgada em 4/10/23, estando previamente agendada ‘para os dias 21 e 22/10/2023’ a realização da etapa seguinte 



    A impetrante ainda argumenta que o edital do certame desrespeitou a Lei estadual nº 7.858/16, pois o edital do concurso prevê o prazo de 3 (três) dias para a presentação de recurso, ‘tolhendo o candidato do prazo de 10 dias úteis’ previsto na ‘Lei dos Concursos do Estado de Alagoas’.



    Defende que ‘todas os atos praticados à luz das regras consideradas inválidas porque incompatíveis com a lei acima DEVEM SER ANULADOS e, portanto, desconstituídos’ (sic).



    O mandado de segurança foi inicialmente distribuído ao Min. Cristiano Zanin por prevenção, tendo como referência o MS nº 3960; tendo Sua Excelência enviado os autos à Presidência do STF (DJe de 6/11/23), que decidiu pela redistribuição do mandamus à minha relatoria, pelos seguintes fundamentos:



    ‘5. A página oficial do Supremo Tribunal Federal na internet informa que a ação mandamental que justificaria a prevenção do Min. Cristiano Zanin (MS 39.360) foi extinta, sem resolução do mérito, por decisão transitada em julgado. Circunstância que afasta, em linha de princípio, a prevenção inicialmente verificada pela Secretaria deste Tribunal, nos termos do art. 69, § 2º, do RISTF. 



    6. Por outro lado, conforme indicado nas informações prestadas pela Coordenadoria de Processamento Inicial, o presente mandado de segurança tem por objeto atos praticados no mesmo certame (“Concurso Público de Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas”) que é alvo dos MS 39.438 e 39.445, ainda em tramitação, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli. Quadro a atrair a regra do art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    [...]



    7. Diante do exposto, determino a redistribuição do feito ao Min. Dias Toffoli.’ (DJe de 10/11/23)



    Os autos vieram-me conclusos em 10/11/23.



    É o relatório.



    O presente mandado de segurança foi protocolado no STF em 27/10/23, portanto em data posterior àquelas para as quais agendada a realização da ‘prova dissertativa’ do certame cujos edital e atos da banca examinadora são objeto de questionamento, quais sejam, 21 e 22 de outubro de 2023. Entendo, dessa perspectiva, que não subsistem razões para qualquer providência liminar nos autos.



    A peça vestibular do mandamus, com 5 (cinco) laudas, está incompleta.



    Observada a competência administrativa do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4º, da CF/88) e os deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC), bem como a disciplina do art. 321 do CPC, concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para a correção do defeito da inicial, devendo também, informar sobre a existência de eventual processo administrativo por si instaurado no âmbito do referido Conselho Nacional de Justiça questionando o certame objeto do presente writ, sob pena de extinção (art. 321, parágrafo único, do CPC).



    Publique-se”.



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a certidão acostada aos autos, “até o dia 7 de dezembro de 2023, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 13 de novembro de 2023” (e-Doc nº 49). Não tendo, portanto, a impetrante corrigido o defeito da peça vestibular no prazo estipulado, verifica-se ser o caso de se indeferir a petição inicial.



    Ante o exposto, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o presente mandado de segurança sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente